Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709104-96.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: VANESSA CRISTINA ZERBINATO VELASQUEZ DESPACHO Nada a prover, quanto ao pedido de ID 2345123, uma vez que eventual descumprimento estará sujeito à fixação de multa diária a ser fixada pelo Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora